Tribunal: TJMT
Processo: 1001205-72.2021.8.11.0020
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001205-72.2021.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO SILVESTRE MOREIRA - CPF: 420.600.791-87 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE BINICHESKI - CPF: 521.819.790-49 (ADVOGADO), MARIA SILVESTRE MOREIRA - CPF: 444.926.931-49 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WALDEMAR SILVESTRE MOREIRA - CPF: 429.243.241-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001205-72.2021.8.11.0020

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Alto Araguaia/MT

Recorrente(s):

Sebastião Silvestre Moreira

Recorrido(s):

Maria Silvestre Moreira e

Waldemar Silvestre Moreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de novembro de 2022.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALSA ACUSAÇÃO DE MAUS TRATOS A IDOSA (GENITORA). CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. PREJUÍZO À IMAGEM E HONRA DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se restou comprovado que os réus realizaram falsa acusação contra o Autor, por crime de maus tratos contra idoso (genitora), resta configurado o ato ilícito, passível de indenização por dano moral.

A falsa imputação de fatos delituosos, que não restaram demonstrados é motivo suficiente para abalar a intimidade, a honra e a imagem da pessoa indevidamente acusada e gerar direito a indenização por dano moral.

O valor da condenação a título de dano moral deve ser fixada nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

O autor ingressou com a presente ação de indenização por dano moral, por terem os réus o acusado de cometer maus tratos contra a Sra. Jordina Silvestre de Sousa, que é genitora das partes. Aduz que após a mãe das partes ter sofrido um acidente vascular cerebral, ficou incapaz e é cuidada pelo autor.

Ressalta que os Réus foram às autoridades para informar os supostos maus tratos após o ingresso de pedido de alimentos para que os irmãos ajudassem o autor com as despesas decorrentes dos cuidados da genitora o que deve ter causado revolta aos réus. Afirma que as falsas acusações realizadas se espalharam pela cidade o que causou grande constrangimento ao Réu, razão pela qual, deve ser reformada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que os Réus procuraram a Delegacia de Polícia Civil da Cidade de Alto Taquari/MT, para denunciar o Autor por suposto delito de maus tratos contra a Senhora Jordina Silvestre de Souza.

Em razão da denúncia realizada pelos Réus, foi realizado acompanhamento psicossocial junto à vítima (Senhora Jordina Silvestre de Souza), que concluiu pela ausência de maus tratos.

Em consonância com a conclusão do acompanhamento psicossocial, o depoimento das demais moradoras da residência do Autor Camili Moreira Martins e Ana Carolina Moreira Borges, confirmaram a inexistência de falta de atenção ou maus tratos praticado pelo Autor.

Desta forma, entendo que ocorreu a prática de denunciação caluniosa que provocou a investigação contra o Autor por cometimento de crime de maus tratos previsto no Estatuto do Idoso, Lei 10.741/2003, contra a sua genitora.

Ademais, a denúncia efetuada pelos Réus, de falsa imputação de crime, teve a nítida intenção de ofender a honra e a dignidade do Recorrente, vez que o Inquérito Policial foi arquivado por inexistência de indícios dos maus tratos praticados pelo Autor.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME - OFENSA À HONRA DA PARTE AUTORA -
DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - SÚMULA 54/STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA MEDIDA PELO INPC – ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1005162-41.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

Com relação ao quantum indenizatório, este deve estar adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral, pois na fixação do
quantum
indenizatório devendo ser considerada como uma forma de amenizar a angústia e sofrimento do ofendido, sem resultar no seu enriquecimento sem causa.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
e condeno os Recorridos ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022